Tribunal: TJDFT
Processo: 0736594-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736594-68.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOAO ADEMAR RHODEN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. Não tendo a parte se insurgido no momento oportuno acerca de temas decididos em primeiro grau, opera-se a preclusão pro judicato. 2. O recurso de agravo deve guardar relação de pertinência ou de especificidade com as razões da decisão impugnada, em homenagem ao princípio da dialeticidade, sob pena de ausência de pressupostos recursais, além de importar em supressão de instância, quando se postular a análise de questão não decidida na instância ordinária. 3. O termo inicial para a fluência dos encargos moratórios corresponde a data da citação no processo coletivo (Tema 685). 4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. O recorrente alega violação aos artigos 130, inciso III, 520, 522, inciso II, e 995, todos do Código de Processo Civil, defendendo a legalidade do percentual utilizado para a correção monetária da cédula de crédito rural (84,33% – oitenta e quadro vírgula trinta e dois por cento – em março de 1.990). Ademais, sustenta que a correção monetária deve refletir os índices aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal e que os juros de mora devem incidir a partir da citação nas ações individuais de liquidação e execução. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 39579532). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 130, inciso III, 520, 522, inciso II, e 995, todos do Código de Processo Civil. Primeiramente, quanto às teses recursais da legalidade do percentual utilizado para a correção monetária da cédula de crédito rural e do índice utilizado para a mencionada correção, verifica-se que o Tribunal de origem não se manifestou acerca dos referidos temas. Dessa forma, ausente o prequestionamento das matérias alegadamente violadas, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (EDcl no AgInt no REsp 1862460/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021, e AgInt nos EDcl no AREsp 2038848/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/6/2022). Em segundo lugar, quanto à tese recursal do marco inicial da incidência dos juros moratórios, constata-se que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.370.899/SP e REsp no1.361.800/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 685 do STJ), entendeu que os juros de mora devem incidir desde a citação na ação civil pública. Assim, considerando que o acórdão recorrido está em sintonia ao mencionado entendimento e que a tese recursal gravita, nesse ponto, em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005